Tribunal: TJDFT
Processo: 0732702-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SCP. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PRAZO DECENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL. Tratando-se de obrigação de natureza pessoal, o prazo prescricional para a ação de exigir contas de administrador de sociedade em conta de participação é de 10 anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil. Havendo ajuste expresso entre as partes, a taxa de administração deve ser calculada sobre a receita operacional e não sobre a expectativa de faturamento de evento não realizado no curso da pandemia da covid-19.